Tribunal: TJDFT
Processo: 0749200-80.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO. TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO EM “CONDIÇÕES ESPECIAIS” (BOMBEIRO MILITAR DO DF E POLICIAL CIVIL DO DF), PARA FINS DE APOSENTADORIA. INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE INERENTES AO OFÍCIO DO POLICIAL CIVIL. BOMBEIRO MILITAR DO DF NÃO EXERCE ATIVIDADE ESTRITAMENTE POLICIAL. AVERBAÇÃO OU CONVERSÃO DESSE TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO EM “CONDIÇÕES ESPECIAIS” EM “COMUM” DE ACORDO LEI 8.213/91: INVIABILIDADE. FATOR DE CORREÇÃO IMPLICARIA APARENTE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO FICTA. SITUAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA NÃO CONTEMPLADA NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEI COMPLEMENTAR 51/1985). VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de negativa de prestação jurisdicional, por ausência de fundamentação, pois a decisão ora revista foi cimentada em motivação idônea, perfeitamente apta a permitir a análise da ponderação dos fundamentos jurídicos eleitos pelo douto julgador.
II. Mérito:
A. Ação ajuizada por servidor integrante da Carreira de Policial Civil do Distrito Federal, em que postula o direito de converter ou averbar o tempo de serviço em “condições especiais”, do período de 08.12.1993 a 10.03.1999 (período SD-CBDF) e de 10.08.1999 a 12.11.2019 (atividade policial - PCDF), em tempo “comum” (Lei 8.213/91), até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 103/2019, para fins de aposentadoria. Insurge-se o requerente contra a sentença de improcedência do pedido inicial.
B. As alegações recursais estão fundamentadas: (i) no fato de o requerente ter laborado em atividades prejudiciais à sua saúde, de sorte que, de acordo com o Tema 942 do STF, teria o direito à conversão e averbação do seu tempo especial em comum, aplicando-se as regras do artigo 57, § 5o, da Lei no 8.213/1991, para efeitos de aposentadoria ou quaisquer outros benefícios, independentemente de quais critérios temporais para aposentadoria foram estabelecidos (ausente “bis in idem” ou contagem de tempo ficto); (ii) antes mesmo de ingressar na polícia civil, o recorrente exercera outras funções públicas igualmente insalubres com destaque a sua atuação como bombeiro militar do Distrito Federal, função não amparada pela legislação da polícia civil do Distrito Federal; (iii) a sentença fora uma cópia ipsis litteris de outras sentenças de casos similares – mas não iguais – ao do recorrente, onde os detalhes exarados no presente processo não chegaram a ser analisados sendo que a magistrada não analisou a litigância de má-fé e nem a condição especial do recorrente de ter sido bombeiro antes mesmo de ter sido agente de polícia civil; (iv) a R. Sentença trouxe um cálculo que justificava a possibilidade de conversão de tempo de serviço especial em comum em casos onde o agente de polícia não tivesse exercido atividade estritamente policial, ou seja, tivesse atuado em outras áreas que não comportavam a aposentadoria especial da polícia civil, O QUE É EXATAMENTE O CASO EM DEBATE, onde o recorrente era bombeiro, depois foi professor e só depois fora policial civil, no entanto a magistrada utilizou o argumento para indeferir o pedido; (v) em decisão monocrática do Supremo Tribunal Federal (Ministro Alexandre de Moraes) teria reconhecido o direito pleiteado na presente demanda a policial civil de São Paulo/SP (RE 1.303.702); (vi) Ou seja, se havia alguma dúvida quanto a possibilidade de aplicação do direito guerreado aos agentes de polícia civil tal dúvida caiu por terra, haja vista que o tribunal máximo brasileiro já afirmou ser possível. Registre-se, não se trata de bis in idem pois a legislação que cuida da carreira da polícia civil do Distrito Federal, tal qual a que cuida da carreira daqueles policiais do estado de São Paulo, não fala de converter tempo especial em comum, ou seja, jamais houve uma norma sobre este direito em específico; (vii) não há tempo ficto na conversão em tempo comum, mediante contagem diferenciada, do tempo laborado em atividade estritamente policial pelo recorrente e tal; (viii) caso não seja o entendimento de converter todo o tempo laboral exercido pela parte recorrente, o mesmo trabalhou em outra função insalubre antes de ser agente de polícia do Distrito Federal que foi a de bombeiro, tal função não se submete às normas da polícia civil e a magistrada a quo simplesmente não levou em consideração o referido período laboral e simplesmente colocou no mesmo pacote do restante do período, ou seja, a conversão do período laborado como bombeiro não poderia ser indeferida vez que as regras de aposentadoria especial ou qualquer outra aplicável ao agente de polícia não se aplicariam naquele momento da vida do recorrente; (ix) tempos de serviço diferentes, se em regimes distintos, poderiam sim ser convertidos do especial para o comum, uma vez que não há análise uníssona sobre o aproveitamento de tais tempos, assim a magistrada utilizou um fundamento que é exatamente o que se requer na inicial, pois o recorrente era bombeiro, depois professor, depois policial, ou seja três tempos de serviço distintos com possibilidade de contagem das frações para que se agregue ao período final; (x) O recorrente fora bombeiro militar por 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias, exercendo atividade insalubre em tal labor, foi ainda contratado pela secretaria de educação por 4 (quatro) meses e 21 (vinte e um) dias, tendo mudado de regime previdenciário, e, por fim é agente de polícia e desempenha suas funções por 22 (vinte e dois) anos, 01 (um) mês e 11 (onze) (até a data da propositura da ação), sendo aqui agraciado por outro regime previdenciário com contagem de tempo específica, ou seja a regra da fração de tempo aqui demonstrada é a mesma utilizada pela decisão paradigma que fundamentou o presente caso, assim se a magistrada não determinou a conversão do tempo de serviço laborado com agente de polícia civil, ao menos a conversão do tempo especial desempenhado em outras funções deveria ter sido determinada.
C. O STF, no Recurso Extraordinário 1.014.286/SP, com Repercussão Geral, Tema 942, fixou a seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República”.
D. No caso concreto, a pretendida averbação ou conversão do período de bombeiro militar do DF (de 08.12.1993 a 10.03.1999) e de atividade policial da PCDF (10.08.1999 a 12.11.2019), mediante a incidência de acréscimo ao tempo total de contribuição até a EC 103/2019 (fator de correção de 1,75% à contagem ao tempo de serviço prestado), para quem ainda permanece na carreira de policial civil do Distrito Federal (mantida pela União - CF, art. 21, XIV), implicaria aparentemente tempo de contribuição ficta, o que não encontraria respaldo constitucional (CF, art. 40, § 10).
E. Com efeito, ao se desligar anteriormente do regime específico militar (bombeiro militar do DF) e do regime comum (professor da Secretaria de Educação do DF) para ingressar na polícia civil do DF (onde labora há mais de vinte anos, e teria averbado os respectivos tempos de serviço), os ditames da aposentadoria do requerente passaram a ser inteiramente regulados pela L.C. 51/85.
F. Exatamente nos termos § 4o do artigo 40 da Carta Magna (antes da E.C. 103/2019), o servidor da polícia civil (ora recorrente) está submetido à Lei Complementar 51, de 20 de dezembro de 1985, a qual dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial, e regulamenta especificamente o tempo de serviço e de contribuição necessários para fins de aposentadoria, estipulando prazos diferenciados (a menor) em relação ao regime geral. Portanto, essa legislação específica se sobrepõe ao Regime Geral da Previdência Social estatuído na Lei 8.213/1991 (artigos 57 e 58).
G. Entrementes, há de se registrar que a atividade de bombeiro militar não se trataria de atividade estritamente policial, para fins de equiparação como “tempo exercido em condições especiais”. Nessa linha de raciocínio, o entendimento majoritário do Conselho Especial do e. TJDFT: [...] A expressão 'em cargo de natureza estritamente policial' conduz à certeza de que a interpretação há de ser restritiva, porquanto, como de sabença geral, a lei não deve conter expletivo. A atividade de bombeiro militar do Distrito Federal não se caracteriza como função estritamente policial e, por isto mesmo, o tempo de serviço prestado ao Corpo de Bombeiros Militar não pode ser aproveitado como tempo especial, para fins de concessão de aposentadoria especial prevista no art. 1o, I, da LC 51/85." (Acórdão n. 852224, 20140020065523MSG, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, publicado no DJE: 09/03/2015. Pág.: 196).
H. Em outros termos, a pretendida conversão ou averbação do tempo de serviço (antes da EC 103/2019), na forma articulada na petição inicial, culminaria numa conjugação de leis distintas, cujo resultado seria a criação de um terceiro regime de aposentadoria (tipo misto ou eclético), de molde a açambarcar, de acordo com o interesse de cada servidor ou empregado, somente os pontos favoráveis ou positivos de cada uma das aposentadorias (especial e comum), o que não se torna admissível por falta de amparo legal.
I. Inadequada, pois, o cômputo e/ou minoração ainda maior de tempo de serviço e/ou de contribuição não prevista na legislação de regência à situação jurídica do servidor da polícia civil, ainda em atividade, submetido que está a regime de aposentadoria especial (Lei Complementar 51/85), na qual já incide a respectiva redução do tempo de serviço/contribuição. Precedente do TJDFT: 3a Turma Recursal, acórdão 1371331, DJE: 22/9/2021.
J. No mais, não se aplica o entendimento esposado no julgamento do RE 1303702, porquanto a pretensão do requerente se refere à obtenção de acréscimo de tempo de serviço (“comum”) quanto à “atividade policial”, e com a permanência na carreira da Polícia Civil do Distrito Federal, o que afasta a aplicação do Tema 942 do STF. Precedentes: STF, ARE 1059951 AgR, Relator: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJE 14.12.2017; Terceira Turma Recursal, Acordão 1402073, DJE: 04.03.2022.
K. Por fim, a alegada litigância de má-fé (“alterar a verdade dos fatos”) não se presume; ao revés, exige prova adequada e pertinente do dolo processual, o que não se verifica no caso concreto (CPC, art.80)
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus (e outros) fundamentos. A parte recorrente arcará com as custas e honorários à razão de 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).